Tribunal: STF
Processo: ARE 1520422
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Servidores públicos inativos e pensionistas. Incidência sobre valores que superem o salário-mínimo. Art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal, incluído pela EC 103/2019. Déficit atuarial no regime próprio de previdência municipal. Reforma da Previdência. Omissão quanto ao pedido de sobrestamento. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao segundo agravo regimental.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o pedido de suspensão do processo; e (ii) se, sanada a omissão, é cabível o sobrestamento do feito até o julgamento final das referidas ADIs, por tratarem de matéria idêntica.



    III. Razões de decidir



    3. Verifica-se que o acórdão embargado, de fato, não analisou expressamente o pedido subsidiário de sobrestamento formulado pela parte, configurando o vício apontado.



    4. A constitucionalidade da majoração da base de cálculo da contribuição previdenciária para valores acima do salário-mínimo (art. 149, § 1º-A, da CF/88) é objeto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6.255, 6.258, 6.271, 6.361 e 6.731. Portanto, é apropriado o sobrestamento do recurso na origem para aguardar o pronunciamento final desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar o vício de omissão e determinar o sobrestamento do presente feito no tribunal de origem até a proclamação do resultado nas ADIs 6.255, 6.258, 6.271, 6.361 e 6.731.